Tribunal: TJDFT
Processo: 0750081-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIÇO PRESTADO EM UNIEB E CRE. ARTIGO 67, §2o, LDB. DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADI 3104. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. PRETENSÃO RECURSAL DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA EM QUE CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS PELO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Essa mesma condição se repete na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.
2. A autora, nos períodos requeridos, esteve lotada principalmente em Coordenadoria Regional de Ensino e UNIEB (Núcleo de Monitoramento Pedagógico), os quais não contam com salas de aulas ou alunos e, bem por isso, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico. Não há, portanto, direito à contagem de tempo para aposentadoria especial nos períodos em que o professor permanece fora da sala de aula. Sentença que se mantém em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.
3. A sentença não foi objeto de recurso por parte do Distrito Federal e reconheceu o direito da autora à contagem de tempo dos períodos de 13/2/2007 a 5/10/2010 e 6/10/2010 a 2/10/2011 – totalizando 1.420 dias - para aposentadoria especial.
4. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência se dá com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR).
5. Diante da ausência de processo administrativo ou de outros documentos expedidos pelo Distrito Federal que indiquem a data de aposentadoria da autora depois de somados os 1.420 dias reconhecidos na sentença, faz-se necessária a elaboração de novos cálculos para apuração do quantum devido a título de abono de permanência, conforme estabelecido na sentença.
6. Precedente nesse sentido: “VI. (...) esta 3a Turma Recursal já teria se manifestado, em situação fática aparentemente similar (acórdão 1331888), mutatis mutandis, no sentido de que inexistiria subsídio fático, no momento, a embasar o requerimento de recebimento de saldo de abono de permanência, dada a necessidade do cômputo atualizado dos dias trabalhados na esfera administrativa (agora à luz da presente decisão judicial), inclusive para efeito de verificação do termo a quo do pretendido benefício. Por conseguinte, esta parcela da petição inicial não merece admissibilidade.” (Acórdão 1347407, 07513688920208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 19/6/2021)
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.